Tribunal: TJDFT
Processo: 0754756-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754756-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alexandre Martin Wagner Agravado: Vila Madalena Banca Restaurante Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Martin Wagner contra a “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo plantonista da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0717371-12.2024.8.07.0005, assim redigida: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade do pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2025 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Observa-se que a parte autora encaminhou notificação extrajudicial em 04/11/2024, com suposto recebimento em 05/11/2024. A apresentação do pedido somente na data de 27 de dezembro de 2024, em sede de plantão, denota a ausência de urgência ou risco iminente que justifique a atuação excepcional deste juízo. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 6), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao postergar o exame do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem, instaurado a partir do ajuizamento do procedimento de produção antecipada de provas, pois o adiamento aludido equivale ao próprio indeferimento da postulação. Argumenta ter verificado diversas irregularidades na gestão da sociedade empresária ora agravada como, por exemplo, o auto de infração emitido pela entidade responsável pelo fornecimento de água, que ensejou o corte do serviço, fato que tem causado prejuízos ao funcionamento do estabelecimento comercial. Afirma a existência de risco de deterioração das provas que entende necessárias para a elucidação da questão, bem como o evidente prejuízo financeiro ocasionado. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja decretado o bloqueio de bens móveis e imóveis pertencentes à sociedade empresária na quantia correspondente ao débito existente junto à Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb). O recorrente deixou de acostar aos autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para o processamento do recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em análise, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recurso foi interposto contra ato judicial que não tem conteúdo decisório. É perceptível que a despeito de ter formulado, nos autos do processo de origem, requerimento destinado à concessão de tutela provisória de urgência, o aludido requerimento ainda não foi analisado pelo Juízo singular. Houve, ao contrário, a propositura da demanda com o requerimento de tutela de urgência durante o período de plantão judicial. No entanto, em virtude da ausência dos requisitos necessários para a apreciação do requerimento fora do horário do expediente, o Juízo singular determinou a remessa dos autos ao juiz natural para a subsequente análise. Nesse contexto o requerimento formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem ainda não foi apreciado pelo Juízo singular natural, não é demasiada a insistência. Nessa hipótese, sobrelevaria o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Em verdade, convém destacar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular no pronunciamento judicial impugnado, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1661603, 07372179820228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1o/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1317836, 07332882820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência dos pressupostos intrínsecos referentes à admissibilidade e ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator